Tribunal: TCU
Processo: 036.547/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Edimê Oliveira Gomes Freitas em face de Acórdão que julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos e geridos no âmbito do programa Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1052/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação à embargante e demais interessados.